Tribunal: STF
Processo: AR 2927
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mílvio Manoel Cruz Braga propôs, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ação rescisória em que busca desconstituir, ao argumento de manifesta violação a norma jurídica (CPC, art. 966, V e § 5º), pronunciamento formalizado no RE 858.551. Postulando gratuidade de justiça, juntou declaração de hipossuficiência.  



    Em 15 de março de 2022, o então Relator, Desembargador federal Roger Raupp Rios, implementou o benefício da gratuidade (eDoc 13).  



    O INSS ofereceu contestação, arguindo preliminares. Ante a profissão do autor, que é advogado, disse afastada a presunção de miserabilidade. Requereu a intimação da parte para comprovar a renda a fim de obter a gratuidade (eDoc 23).  



    O autor apresentou réplica. Indicou, quanto à gratuidade de justiça, não ter condições de arcar com as despesas processuais (eDoc 27).  



    Em 7 de junho de 2022, o então Relator, Juiz federal convocado Rodrigo Koehler Ribeiro, reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, tornando sem efeito a decisão mediante a qual concedido o benefício da gratuidade (eDoc 34).  



    Em 9 de setembro seguinte, determinei a intimação da parte autora para que comprovasse a necessidade do implemento da gratuidade de justiça ou promovesse a juntada do comprovante de recolhimento das custas pertinentes.  



    O autor manifestou desistência (petição/STF n. 72.711/2022). A parte ré, intimada, nada disse sobre o pleito.  



    Indeferi, em 3 de outubro de 2022, o pedido de implemento de gratuidade de justiça, determinando a vinda aos autos do comprovante de recolhimento das custas.  



    Por meio da petição/STF n. 81.132/2022, o autor requereu “o indeferimento da [própria] petição inicial, nos termos do art. 968, § 3º, do CPC, e por conseguinte, a extinção do feito, sem a resolução do mérito”.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não foi evidenciada a necessidade de implemento do benefício de gratuidade de justiça nem foram recolhidas as custas processuais. Ademais, ausente o depósito a que alude o art. 968, II, do Código de Processo Civil.  



    A parte autora, apesar de intimada para sanar as irregularidades, manteve-se inerte, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida (CPC, arts. 321, 330, IV, e 968, § 3º) e cancelada a distribuição do feito (CPC, art. 290).  



    Reputo cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, em analogia ao que prevê o art. 85, § 10, do CPC, ante o efetivo trabalho realizado pelo Procurador da autarquia previdenciária, aliado ao fato de o autor ter dado causa ao indeferimento da inicial.  



    Por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do diploma processual, considerada a natureza da demanda, o trabalho exercido pelo Procurador e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).  



    3. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), com o subsequente cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).  



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do Código de Processo Civil.  



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente